Tribunal: STJ
Processo: 0000378-05.2013.8.17.0760
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2840848 - PE (2025/0022263-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: E M DE A
ADVOGADO
: JAMERSON IZIDIO DE OLIVEIRA SILVA - PE058432
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS
REJEITADOS.
DIREITO
PROCESSUALL
PENAL.EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS
NO
ACÓRDÃO.
EMBARGOS
REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, segundo a parte
embargante, teria incorrido em omissão ao não reconhecer a violação
do 392 do Código de Processo Penal, devido à ausência de intimação
pessoal do acórdão condenatório.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado
apresenta omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade que
justifique a oposição de embargos de declaração, conforme o art. 619
do Código de Processo Penal.
III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado está devidamente fundamentado, não
apresentando vícios que justifiquem a oposição de embargos de
declaração.
4. A análise de violação do princípio constitucional da ampla defesa e
do contraditório é vedada ao Superior Tribunal de Justiça, sob pena de
usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, conforme o
art. 102 da Constituição Federal.
5. Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir questões
já analisadas e decididas, conforme reiterado entendimento
jurisprudencial.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.
"1. Os embargos de declaração não são cabíveis
Tese de julgamento:
para rediscutir questões já analisadas e decididas. 2. A análise de
violação de dispositivos constitucionais é vedada ao Superior Tribunal
de Justiça, sob pena de usurpação de competência do Supremo Tribunal
Federal".
Documento eletrônico VDA47517722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/05/2025 21:55:27
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2025. Código de Controle do Documento: d16f1da6-74f1-4300-a7ee-4ddac5138f94

CPP, art. 619; CF/1988, art. 5o, LV; CF
Dispositivos relevantes citados:
/1988, art. 102.
STJ, EDcl no HC 774.443/MS, Rel.
Jurisprudência relevante citada:
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1.710.366/DF, Rel. Min.
18/10/2022
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
.
11/10/2022
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
16 de maio de 2025
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA47517722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/05/2025 21:55:27
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2025. Código de Controle do Documento: d16f1da6-74f1-4300-a7ee-4ddac5138f94

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2840848 - PE (2025/0022263-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: E M DE A
ADVOGADO
: JAMERSON IZIDIO DE OLIVEIRA SILVA - PE058432
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS
REJEITADOS.
DIREITO
PROCESSUALL
PENAL.EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS
NO
ACÓRDÃO.
EMBARGOS
REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, segundo a parte
embargante, teria incorrido em omissão ao não reconhecer a violação
do 392 do Código de Processo Penal, devido à ausência de intimação
pessoal do acórdão condenatório.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado
apresenta omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade que
justifique a oposição de embargos de declaração, conforme o art. 619
do Código de Processo Penal.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA47517946 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/05/2025 21:55:04
Código de Controle do Documento: 2865ae3c-51dc-4e90-a0d3-b8b05e3201a2

3. O acórdão embargado está devidamente fundamentado, não
apresentando vícios que justifiquem a oposição de embargos de
declaração.
4. A análise de violação do princípio constitucional da ampla defesa e
do contraditório é vedada ao Superior Tribunal de Justiça, sob pena de
usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, conforme o
art. 102 da Constituição Federal.
5. Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir questões
já analisadas e decididas, conforme reiterado entendimento
jurisprudencial.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.
"1. Os embargos de declaração não são cabíveis
Tese de julgamento:
para rediscutir questões já analisadas e decididas. 2. A análise de
violação de dispositivos constitucionais é vedada ao Superior Tribunal
de Justiça, sob pena de usurpação de competência do Supremo Tribunal
Federal".
CPP, art. 619; CF/1988, art. 5o, LV; CF
Dispositivos relevantes citados:
/1988, art. 102.
STJ, EDcl no HC 774.443/MS, Rel.
Jurisprudência relevante citada:
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1.710.366/DF, Rel. Min.
18/10/2022
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
.
11/10/2022
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por E M D A a acórdão assim
ementado (e-STJ fls. 403/404):

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO
DE
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS.
INCOMPETÊNCIA DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO
CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial manejado
contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, que
Documento eletrônico VDA47517946 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/05/2025 21:55:04
Código de Controle do Documento: 2865ae3c-51dc-4e90-a0d3-b8b05e3201a2

indeferiu pedido de revisão criminal em caso de estupro de vulnerável,
alegando cerceamento de defesa e violação ao princípio do contraditório.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o Superior Tribunal de Justiça
pode analisar a alegada violação ao princípio constitucional da ampla defesa e
do contraditório, prevista no art. 5o, LV, da Constituição Federal, em recurso
especial.
III. Razões de decidir
3. O Superior Tribunal de Justiça não pode examinar eventual ofensa a
dispositivo da Constituição Federal em recurso especial, sob pena de
usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal, conforme
art. 102 da Constituição Federal.
4. A análise de violação de princípios constitucionais é vedada ao STJ,
mesmo para fins de prequestionamento, conforme precedentes da Corte.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
Tese de julgamento: "O STJ não analisa suposta violação de dispositivos
constitucionais, mesmo para prequestionamento, sob pena de usurpação da
competência do STF".
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CF/1988, art. 102.
Jurisprudência relevantes citada: STJ, AgRg no REsp 2.192.031/SP, Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
; STJ,
18/3/2025
AgRg no REsp 2.040.688/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, julgado em
.
19/3/2025

Sustenta que o acórdão teria sido omisso e obscuro quanto ao art. 392 do
Código de Processo Penal, alegando que fora amplamente demonstrado, nas razões do
recurso especial, a violação ao direito de intimação pessoal do recorrente, matéria de
índole infraconstitucional.
Invoca, ainda, os princípios da primazia do julgamento do mérito, da
fungibilidade recursal, da vedação à decisão surpresa e do duplo grau de jurisdição.
Requer, assim, o provimento dos embargos, manifestando-se explicitamente
este Tribunal acerca dos vícios apontados, com efeitos infringentes (e-STJ fls. 412/417).
É o relatório.
VOTO
a serem sanados no acórdão.
Não existem vícios
Sabe-se que os embargos de declaração têm a finalidade de completar, aclarar
ou corrigir uma decisão ambígua, omissa, obscura ou contraditória, conforme dispõe o
art. 619 do CPP.
Documento eletrônico VDA47517946 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/05/2025 21:55:04
Código de Controle do Documento: 2865ae3c-51dc-4e90-a0d3-b8b05e3201a2

A parte embargante pretende, em verdade, a reforma do acórdão embargado, a
fim de que seja acolhida a pretensão defensiva.
De fato, nas razões do especial, a defesa apontou violação do art. 5o, LV, da
Constituição Federal, alegando ausência de intimação pessoal da decisão condenatória
que reformou a sentença absolutória, o que importaria cerceamento de defesa e violação
ao princípio do contraditório.
No entanto, consta expressamente no acórdão embargado que "A análise
da apontada violação do princípio constitucional da ampla defesa e do contraditório (CF,
art. 5o, LV) é vedada ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de
prequestionamento, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo
Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal".
Citou-se, nesse sentido, julgados desta Corte de Justiça.
Veja-se, portanto, que não há necessidade de qualquer pronunciamento
integrativo, uma vez que o acórdão embargado encontra-se devidamente fundamentado,
não tendo incorrido vício que desse ensejo aos aclaratórios, cujo objetivo é unicamente
conferir efeitos infringentes ao julgado.
A propósito:

PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO DECISUM EMBARGADO.
PEDIDO DE PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO
PRIVILEGIADO AOS EMBARGANTES. NÃO ATENDIMENTO DAS
DIRETRIZES EXIGIDAS EM LEI. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE
CRIMINOSA. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO
CONDIZENTE
COM
A
VIA
ESTREITA
DO
MANDAMUS.
PRECEDENTES. MERA IRRESIGNAÇÃO. NÃO CABIMENTO DE
ACLARATÓRIOS COM EFEITOS INFRINGENTES. RAZÕES DE
DECIDIR
DEVIDAMENTE
APRESENTADAS.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
- Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada. Dessa
forma, para seu cabimento, é necessária a demonstração de que a decisão
embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme
disciplina o art. 619 do Código de Processo Penal.
[...]
- A pretensão do embargante é rediscutir questão já tratada e devidamente
analisada, o que não se admite nessa via recursal, porquanto, conforme
reiterado entendimento desta Corte, é inadequada a pretensão de rejulgamento
da causa na via dos embargos de declaração (EDcl no AgRg nos EAREsp n.
97.444/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, DJe
).
20/2/2015
- Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA47517946 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/05/2025 21:55:04
Código de Controle do Documento: 2865ae3c-51dc-4e90-a0d3-b8b05e3201a2

(EDcl no HC n. 774.443/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
18/10/2022
24/10/2022

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. PRETENSÃO DE NOVO JULGAMENTO DO CASO.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
1. Consoante o disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, a oposição
de embargos de declaração enseja, em síntese, o aprimoramento da prestação
jurisdicional, por meio da retificação do julgado que se apresenta omisso,
ambíguo, contraditório ou com erro material.
2. São inadmissíveis, portanto, quando, a pretexto da necessidade de
esclarecimento, aprimoramento ou complemento da decisão embargada,
objetivam, em essência, o rejulgamento do caso.
[...]
4. O embargante pretende, na espécie, obter novo julgamento do caso, em
sentido oposto ao já afirmado por este órgão colegiado ao apreciar o agravo
regimental, o que não é admitido em embargos de declaração.
5. Embargos não acolhidos.
(EDcl no AgRg no AREsp n. 1.710.366/DF, relator Ministro Rogerio Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
11/10/2022
17/10/2022
Por fim, é vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de
prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida
de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da
Constituição Federal. Nesse sentido: AgRg nos EDcl no REsp n. 1.958.975/PR, relator
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
8/11/2022
14/11/2022
; EDcl no AgRg no AREsp n. 1.874.754/AM, relator Ministro Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em
, DJe de
25/10/2022
; AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.841.150/ES, relator Ministro Rogerio
14/11/2022
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.
25/10/2022
28/10/2022
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É como voto.

Documento eletrônico VDA47517946 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/05/2025 21:55:04
Código de Controle do Documento: 2865ae3c-51dc-4e90-a0d3-b8b05e3201a2

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no
Número Registro: 2025/0022263-0
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.840.848 /
PE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00003780520138170760 00046040520138170000 03029369 3029369
302936900046040520138170000
30293690004604052013817000000003780520138170760 3780520138170760
46040520138170000
EM MESA
JULGADO: 13/05/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: E M DE A
ADVOGADO
: JAMERSON IZIDIO DE OLIVEIRA SILVA - PE058432
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: E M DE A
ADVOGADO
: JAMERSON IZIDIO DE OLIVEIRA SILVA - PE058432
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605155524641119290@
2025/0022263-0 - AREsp 2840848 Petição : 2025/0037397-3 (EDcl)
Documento eletrônico VDA47445989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 14/05/2025 13:14:19
Código de Controle do Documento: AF2C47F5-84FD-4556-9CC8-0CB9F95478ED